Tribunal: CARF
Processo: 15540.720175/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720175/2012-49
RESOLUÇÃO
1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ALCANTARA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 24 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Neudson Cavalcante Albuquerque, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Central de Tratamento de Resíduos
Alcântara S.A., em face de decisão de primeira instância que negou provimento à impugnação
apresentada contra Autos de Infração lavrados para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos das
respectivas multas de ofício e juros de mora, relativos aos anos-calendário de 2007 e 2008.
A fiscalização lavrou os lançamentos com base em divergências identificadas entre
os valores informados na contabilidade, LALUR e DIPJ da contribuinte, e aqueles apurados pelo
fisco, com fundamento nos documentos fiscais e contábeis analisados. As principais
irregularidades apontadas foram:
 Exclusões indevidas de lucros diferidos, com base no artigo 3o da Lei no
8.003/90 e artigo 409 do RIR/99;
 Omissão de receitas em decorrência de diferenças não justificadas entre a
receita bruta escriturada e a declarada, especificamente para o ano-
calendário de 2007;
 Adições insuficientes de lucros diferidos nos períodos anteriores;
 Desrespeito à metodologia prevista na IN SRF no 21/1979, que disciplina o
reconhecimento de receitas em contratos com a administração pública.
O termo de constatação fiscal esclarece que a receita operacional da empresa
decorre exclusivamente de contrato de concessão firmado com a Prefeitura Municipal de São
Gonçalo – PMSG, o que atrai a aplicação da sistemática de diferimento prevista para empreitadas
ou fornecimentos com o setor público. Nessa sistemática, a empresa pode excluir, no período
base, valores referentes à parcela do lucro não realizada, bem como deve adicionar essa mesma
parcela no período em que os valores foram recebidos.
No que tange ao ano-calendário de 2008, a fiscalização apurou que a contribuinte
excluiu do lucro real o montante de R$ 419.740,64, a título de diferimento do lucro, e adicionou
R$ 386.648,62 como lucro realizado de períodos anteriores. No entanto, segundo o entendimento
fiscal, poderiam ser excluídos naquele ano somente R$ 403.659,29 e deveriam ser adicionados R$
794.939,45, o que gerou as diferenças de base para apuração do IRPJ e da CSLL no ano de 2008, a
seguir ilustradas:

Apuração Fiscal – Diferenças no Lucro Real
I – EXCLUSÃO INDEVIDA AO LUCRO REAL – LUCRO DIFERIDO
Descrição
Valor
(R$)
Valor
excluído
pelo contribuinte
419.7
40,64
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
3
Valor que deveria
ser excluído
403.6
59,29
Exclusão
indevida ao Lucro Real
16.08
1,35

II – FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL – REALIZAÇÃO DA RECEITA DIFERIDA
Descrição
Valor
(R$)
Valor adicionado
pelo contribuinte
386.6
48,62
Valor que deveria
ser adicionado
794.9
39,45
Falta de adição
ao Lucro Real
408.2
90,83

No exercício de 2007, foi constatada a exclusão de R$ 901.440,60 a título de lucro
diferido e realizado no próprio ano-calendário de 2007, porém a contribuinte somente poderia
excluir a receita não recebida no período-base, além de não ter comprovado que equilibrou o
resultado, para neutralizar a exclusão.
Verificou-se, ainda, a exclusão do valor de R$ 616.372,75 no ano de 2007,
classificado como “receitas a faturar – RTT” e, conforme informado pela fiscalização, não houve
comprovação da respectiva adição em 2008, tal como havia alegado a contribuinte.
Por fim, o fisco identificou diferença entre as notas fiscais escrituradas e a receita
bruta anual declarada na DIPJ do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 318.243,84, o que foi
caracterizado como omissão de receitas.
As infrações geraram autuações de IRPJ e CSLL no montante principal total de R$
768.545,94 e multas no valor de R$ 576.409,44, totalizando um crédito tributário original de R$
1.344.955,38 (sem considerar os juros lançados).
Em sua impugnação, a contribuinte defendeu a legalidade de sua apuração,
alegando que:
 Os valores excluídos foram registrados conforme a sistemática prevista na
legislação aplicável (Lei no 8.003/90 e RIR/99);
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
4
 Os valores de lucro diferido no ano de 2007 foram de R$ 510.334,01;
 Já em 2008, os valores diferidos foram de R$ 419.740,64
 O valor de R$ 616.372,75, referente a “ajuste de receitas a faturar – RTT”
não se refere ao Regime Tributário de Transição, foi excluído em 2007 e
efetivamente adicionado à base de cálculo do lucro real em 2008, conforme
demonstrado na Parte A do LALUR e na DIPJ;
 Quanto à diferença de R$ 318.243,84 na receita apurada em 2007, “foi
composta de R$ 1.037.045,88 referente a reversão de receita de 2006
faturada em 2007 e que não foi adicionado (sic), pois conforme
demonstrativo do LALUR, foi tributado a maior no ano de 2006, face a sua
não exclusão.” (fl. 471)
Por fim, a empresa requereu realização de perícia/diligência.
Com a impugnação foram juntadas respostas dadas no procedimento de
fiscalização; Parte A do LALUR dos anos-calendário de 2006 a 2008, fichas da DIPJ dos anos-
calendário de 2006 a 2008, e trechos do livro razão analítico dos ano-calendário de 2006 e 2007.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, sob os seguintes fundamentos:
 A contribuinte não trouxe elementos novos ou suficientes para desconstituir
a convicção fiscal, limitando-se a reiterar argumentos e documentos já
apresentados na fase fiscalizatória;
 Deixou de impugnar expressamente a acusação de exclusão indevida do
valor de R$ 901.440,60 no ano-calendário de 2007 e não trouxe nenhuma
alegação quanto à diferença entre a receita bruta escriturada e declarada no
ano-calendário de 2007.
 Foi indeferido o pedido de diligência, por ausência de indicação clara de
fatos ou documentos relevantes e não analisados.
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou os
pontos trazidos na impugnação, acrescentando diversos esclarecimentos a respeito de
argumentos que não haviam ficado claros naquela oportunidade, mesmo com a juntada de
documentos pertinentes. A Recorrente alega, em síntese:
Preliminarmente, nulidade da decisão de primeira instância, por ausência de
apreciação de alegações e documentos específicos sobre o montante de R$ 901.440,60.
A decisão de primeira instância também seria nula por ter indeferido a produção
de prova pericial “a fim de comprovar a apuração do lucro dos anos de 2007 e 2008, esclarecendo
quais valores foram - e quais não foram - diferidos, excluídos e adicionais (sic) do lucro destes
anos-calendário.”
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
5
Ainda preliminarmente e arguindo ser matéria de ordem pública, já que este
argumento não compôs a impugnação, a Recorrente sustenta que o auto de infração é nulo, por
ter se baseado em metodologia de apuração indevida e em critério normativo inaplicável ao caso
concreto. Alega que:
 O lançamento foi efetuado com base no item 8 da Instrução Normativa SRF
no 21/79, aplicável a contratos de execução de longo prazo com
reconhecimento da receita conforme laudos técnicos de medição, situação
que não corresponde à realidade do caso, uma vez que o contrato celebrado
com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo se refere a prestação de serviços
para entidades governamentais.
 O caso estaria corretamente disciplinado pelo item 10 da IN SRF 21/79,
específico para contratos com entidades governamentais, e, portanto, a
metodologia adotada pelo agente autuante seria contra legem, devendo o
lançamento ser declarado nulo.
 Mesmo que se admitisse a aplicação do item 8, a fiscalização teria
descumprido a própria norma, substituindo indevidamente o lucro líquido
pela variável “lucro bruto” na apuração dos valores diferidos e realizados, o
que comprometeria a legalidade do procedimento e o tornaria
materialmente viciado, com afronta ao artigo 142 do CTN.
Sustenta, ainda, que não se conhece a origem de diversos valores utilizados nas
planilhas fiscais, como a receita bruta, a receita recebida e os lucros diferidos e realizados, que não
guardariam correspondência com os valores constantes das DIPJs e dos LALURs. A única
informação coincidente seria o lucro bruto, sendo os demais números desprovidos de fundamento
demonstrável.
A Recorrente apresenta, como exemplo, o valor de R$ 1.003.021,37, que afirma ter
sido efetivamente adicionado ao lucro real de 2008 a título de realização de lucros diferidos de
anos anteriores, valor substancialmente superior ao considerado como correto pela fiscalização
(R$ 794.939,45). O valor de R$ 1.003.021,37 constaria da Parte A do LALUR e da Ficha 09A da
DIPJ/2008, sendo que a referência fiscal de R$ 794.939,45 não teria nenhum respaldo.
Afirma, ainda, que não houve qualquer verificação quanto ao tratamento dado ao
montante de R$ 901.440,60, que teria sido equivocadamente tratado como lucro diferido, sendo
que, na verdade, esse valor teria sido recebido e realizado no mesmo ano-calendário de 2007, não
havendo motivo para exclusão e posterior adição. Por tudo isso e por se tratar de matéria de
ordem pública, requer-se a anulação dos lançamentos.
No mérito, a Recorrente defende:
 Que o valor de R$ 901.440,60 não foi efetivamente diferido, uma vez que os
valores correspondentes às notas fiscais emitidas em 2007 teriam sido
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
6
integralmente recebidos e realizados ainda naquele exercício, sendo
lançados no lucro tributável de 2007. Sustenta que, ao reconhecer a
realização desse valor na Parte B do LALUR, a exclusão foi automaticamente
anulada e não há que se falar em adição futura.
 Que a alegação de receita escriturada e não declarada em 2007 decorre
exclusivamente de diferenças temporárias de reconhecimento de receita,
ajustadas pela sistemática de diferimento legalmente prevista. Aponta que
os valores foram ajustados com base em recebimentos da Prefeitura em
exercícios distintos, em especial:
o Recebimento adiantado de R$ 1.037.045,88 em 2006, com emissão
das notas fiscais em 2007, o que ocasionou a exclusão naquele ano,
já que os valores tinham sido tributados em 2006;
o Registro de crédito de R$ 718.802,04 em 31/12/2007, referente a
serviços prestados e pagos em dezembro/2007 com nota fiscal
emitida apenas em 2008. Esse valor teria sido lançado como "a
faturar" e adicionado à receita de 2007.
 Com relação à exclusão de R$ 616.372,75 a título de “receitas a faturar –
RTT”, a Recorrente afirma que:
o recebeu, ainda em 31/12/2007, o valor de R$ 718.802,04 da
Prefeitura de São Gonçalo, referente a serviços prestados no final
daquele exercício;
o No entanto, a nota fiscal correspondente só foi emitida em janeiro
de 2008, o que gerou um desencontro temporal entre o recebimento
da receita e sua formalização documental
o Para manter a coerência dos registros contábeis e fiscais, a empresa
inicialmente incluiu esse valor na receita de 2007, sob a classificação
de “serviços a faturar”, mas depois decidiu reverter esse
lançamento, realizando uma exclusão parcial desse valor no mesmo
exercício, com a justificativa de que a nota fiscal só fora emitida no
exercício seguinte;
o Nessa exclusão, aplicou deduções referentes aos tributos incidentes
sobre a receita (PIS, COFINS e ISS), totalizando uma exclusão líquida
de R$ 616.372,75;
o Por fim, a empresa afirma que reintegrou esse valor à base de
cálculo do lucro real no ano-calendário de 2008, efetivando,
segundo alega, a chamada “reinclusão” do valor originalmente
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
7
excluído, tal como demonstrado na Parte A do LALUR e na Ficha 09A
da DIPJ/2008.
 No que se refere ao ano-calendário de 2008, a Recorrente sustenta que
houve erro material na apuração fiscal quanto à realização de lucros
diferidos, uma vez que a fiscalização considerou que o valor adicionado ao
lucro real foi de R$ 386.648,62, quando, na realidade, segundo alega, o
montante efetivamente adicionado teria sido de R$ 1.003.021,37, conforme
demonstrado também, na Parte A do LALUR e na Ficha 09A da DIPJ/2008, o
que evidenciaria a improcedência da diferença apurada de R$ 408.290,83.
A Recorrente conclui requerendo, portanto:
 a nulidade da decisão de primeira instância, com retorno dos autos à DRJ
para realização de diligência requerida;
 Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do lançamento, por
apuração contra legem e ausência de fundamentação dos valores utilizados;
 Caso ultrapassadas as preliminares, requer o cancelamento integral do auto
de infração, por ausência de infração tributária material;
Junta documentos contábeis, LALUR, livro razão analítico, fichas da DIPJ e registros
auxiliares.
Por fim, no dia 15/04/2025, o contribuinte protocolou pedido de inscrição para
realizar sustentação oral por advogado, bem como junta instrumento de representação.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto o pedido de juntada de substabelecimento para fins de regularização de
representação processual, bem como para inscrição e realização de Sustentação Oral pelo
advogado Rodrigo Prado Gonçalves, inscrito na OAB/SP sob o no 208.026, defiro a juntada, porém
não admito o pedido de inscrição para sustentação oral, haja vista existir rito próprio a ser
obedecido e que, neste caso, já foi cumprido pelo contribuinte.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
8
2
MÉRITO
Embora haja pedidos preliminares, me dirijo diretamente ao mérito, em dois pontos
a respeito dos quais proporei a conversão do julgamento em diligência.
2.1 ANO-CALENDÁRIO 2007 – AUSÊNCIA DE RECEITA BRUTA ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA
A recorrente alega que a diferença apurada pelo fisco entre o valor das notas fiscais
emitidas e o valor declarado na DIPJ em 2007 (exercício 2008), no montante de R$ 318.243,84,
não configura omissão de receita. Na verdade, isso seriam diferenças de ajustes efetuados no
período, “porque, nas contratações de empreitada com entidade governamental, a emissão da
nota fiscal ocorre em momento diferente da realização da respectiva receita.”
Para realizar a análise, é importante transcrever o trecho do Termo de Constatação
Fiscal que apontou a diferença e a explicação dada pela recorrente:
TCF:

Recurso:
Realmente, num primeiro momento, a Recorrente emitiu, no ano de 2007, notas
fiscais no total de R$ 9.057.464,00. Ocorre que nem toda a receita referente a
essas notas fiscais foi efetivamente recebida em 2007. Foram dois os ajustes
realizados em relação a receita declarada em 2007.
a) Primeiro ajuste – exclusão de receita
Em 2006 a Recorrente já havia recebido parte dessa quantia, exatamente no
montante de R$ 1.037.045,88. De fato, na contratação com a prefeitura de São
Gonçalo, normalmente a receita era realizada depois da emissão da nota fiscal;
mas, em 2006, a Prefeitura acabou efetuando para a Recorrente dois
adiantamentos nos valores de R$ 670.650,75 e R$ 366.395,13 (totalizando R$
1.037.045,88). Por questões que não interessam no momento, a Recorrente
somente emitiu as Notas Fiscais referentes a estes R$ 670.650,75 e R$ 366.395,13
em 2007. Porém, essas receitas foram lançadas e tributadas em 2006, conforme
se verifica da DIPJ do ano-calendário de 2006. Tanto é que esse período não foi
objeto de autuação pelo fisco. O livro razão analítico também deixa claro o
registro destes adiantamentos:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
9

Ou seja, justa a exclusão do montante de R$ 1.037.045,88 da receita declarada de
2007 já que, embora faturado em 2007, já havia sido declarado e tributado em
2006.
b) Segundo ajuste – adição de receita
A Recorrente efetuou, ainda, um segundo ajuste na receita declarada de 2007. É
que a Recorrente registrou em 31/12/2007 um crédito no valor R$ 718.802,04
referente a “serviços a faturar”, em decorrência de pagamento recebido pela
Prefeitura de São Gonçalo.

Assim, esse valor de R$ 718.802,04 foi adicionado na receita declarada de 2007.
c) Resultado dos ajustes O resultado dos ajustes acima descritos é sumarizado a
seguir:

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
10
Conclusivamente, a suposta diferença de R$ 318.243,84 não decorre de omissão
de receita, mas é resultado de ajustes corretos entre o valor total de Notas Fiscais
emitidas em 2007 (R$ 9.057.464,00) e a receita efetivamente realizada no ano de
2007 (R$ 8.739.220,16).
No primeiro ajuste, muito embora a explicação detenha verossimilhança, a
recorrente não logra êxito em comprovar suas alegações.
Não há documento que demonstre os adiantamentos recebidos e tributados em
2006, além de não se identificarem as notas fiscais emitidas em 2007. Pelo razão analítico
apresentado, o valor de R$ 670.650,75 não foi lançado na referência indicada na imagem, mas
consta como saldo da conta na data de 02/01/2007. O valor lançado nessa conta a título de
adiantamento, na verdade, é de R$ 65.000,00 e representa um pagamento feito em 2007, não em
2006, como alega a contribuinte.
Já o valor de R$ 366.395,13 está lançado no dia 13/03/2007, não contém descrição
relativa a nenhum adiantamento e se refere a uma nota fiscal, provavelmente emitida nessa data,
porém sem a comprovação de que seu pagamento se deu de forma adiantada.
O segundo ajuste também não se comprova. Embora se identifique o lançamento
narrado no razão analítico, não há demonstração de que ele foi efetivamente tributado
(adicionado à apuração, como afirma a recorrente), ao menos não neste ponto do recurso.
Contudo, a demonstração do resultado dos ajustes, com números que justificam a
diferença levantada pela fiscalização, somada às alegações do próximo tópico, me levam a propor
a realização de diligência neste ponto, para intimar ao contribuinte que apresente as notas fiscais
correspondentes e comprove de forma clara a efetiva ocorrência dos adiantamentos alegados
para o primeiro ajuste.
2.2 ANO-CALENDÁRIO 2007 – INOCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO INDEVIDA DE R$ 616.372,75
A TÍTULO DE “RECEITAS A FATURAR RTT”
Aqui também pelo detalhe da explicação, me valho da transcrição dos argumentos
da recorrente:
Na sequência, o Auto de infração aponta com indevida uma exclusão de R$
616.372,75 realizada pela Recorrente no ano-calendário de 2007 sob o título
“Receitas a Faturar RTT”:

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
11
A constatação da higidez do procedimento da Recorrente nesse ponto decorre da
lógica apontada no item V.II. Como visto naquela oportunidade, houve a adição à
receita declarada no valor de R$ 718.802,04, em razão do recebimento desse
montante (realização da receita) no ano de 2007.
Ocorre que a respectiva nota fiscal foi emitida em 2008, de modo que esse
montante foi lançado nos controles da Recorrente como “a faturar”. Para evitar
desencontro nos registros contábeis e fiscais do ano-calendário de 2008, a
Recorrente efetuou a exclusão desse montante do ano de 2007 e sua reinclusão
na apuração de 2008.
Ao realizar a exclusão em 2007, a Recorrente descontou os valores relativos à
COFINS (7,6%), (PIS 1,65%) e ISS (5%), resultando numa exclusão de R$
616.372,75. Volta-se a indicar o registro desse valor no Livro Razão:

E, para que não restem dúvidas da efetiva tributação do montante em 2008,
colhe-se do registro naquele ano-calendário:

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.813 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720175/2012-49
12
Assim, conforme já adiantado no tópico anterior, dada a verossimilhança das
alegações e a ligação entre os ajustes, proponho a realização de diligência para intimar o
contribuinte a apresentar a nota fiscal emitida em 2008, no valor de R$ 718.802,04.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
intimar o contribuinte a apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos:
a) notas fiscais correspondentes e comprovação de forma clara a efetiva dos
adiantamentos alegados, de modo a verificar a exclusão, em 2007, de
receitas supostamente tributadas em 2006.
b) a nota fiscal emitida em 2008, no valor de R$ 718.802,04, referente à
exclusão de R$ 616.372,75 (“Receitas a Faturar RTT”) realizada em 2007.
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento por esta Turma.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 660
DF CARF MF
Original